Tribunal: TJDFT
Processo: 0729266-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INSTITUTOS TOTALMENTE DISTINTOS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de sucessão processual, referente ao polo ativo da demanda. 1.1. Nas razões recursais, o autor requer: a) a sucessão processual pretendida, ou efeito suspensivo até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar.
2. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual a parte pede o pagamento do importe de R$ 17.945,25.
3. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. 3.1. É verdade que, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 3.2. Ocorre que não houve a citação do réu no processo de referência e, portanto, depreende-se que a realização do ato citatório suprirá tal exigência, nos termos do art. 240 do CPC. 3.3. Precedente: “(...) 1. A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos. Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido”. (07272639620208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 09/02/2021). 3.4. Assim, a decisão agravada merece reforma para deferir o ingresso da agravante no feito e determinar a sucessão do polo ativo da relação processual.
4. Agravo de instrumento provido.